Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 203 DO CPC. APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 203, §1o, do CPC define a sentença como o pronunciamento em que o juiz, com fulcro nos arts. 485 e 487, encerra a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ainda, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença.
2. O ato judicial impugnado não pôs fim à fase cognitiva processual, tampouco extinguiu a execução, uma vez que apenas homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e fixou o valor do débito perseguido pelo apelado. Apesar de o provimento jurisdicional ter sido intitulado como sentença, na realidade, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação.
3. O recurso em questão foi interposto por uma empresa que possui diversas ações idênticas a presente, além de possuir um corpo jurídico experiente, acostumado a lidar com recursos desta natureza de forma reiterada. Por tais motivos, não há de se falar no princípio da fungibilidade recursal, haja vista que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença que homologa cálculos judiciais se afigura erro grosseiro. 4. Agravo interno conhecido e não provido.